Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-95.2023.8.11.0046
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001627-95.2023.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A. G. F. D. S. - CPF: 103.678.309-06 (APELADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA FUCHS SOUZA - CPF: 022.415.381-16 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A. G. F. D. S. - CPF: 103.678.309-06 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA FUCHS SOUZA - CPF: 022.415.381-16 (EMBARGANTE), JULIANA DA SILVA FUCHS SOUZA - CPF: 022.415.381-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. plano de saúde. critério de atualização monetária. ausência de omissão.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do

acórdão que, ao julgar Apelação Cível, afastou a condenação por dano moral, fixou a data da citação como termo inicial dos juros de mora sobre o valor da restituição e determinou o rateio das verbas sucumbenciais. A operadora de plano de saúde alega omissão quanto ao critério de atualização monetária, notadamente em razão da superveniência da Lei no 14.905/2024, vigente antes do julgamento colegiado.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão objeto da embargabilidade incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre o critério de atualização monetária da condenação, especialmente diante da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

III. razões de decidir

3. A análise da controvérsia sobre os consectários legais da condenação, incluindo o termo inicial dos juros moratórios, foi realizada de forma expressa e suficiente pelo colegiado, com a fixação da citação como marco inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

4. O julgamento da Apelação se manteve dentro dos limites da devolutividade recursal, restringindo-se ao pedido formulado pela própria Embargante, que versava exclusivamente sobre o termo inicial dos juros, sem debate prévio sobre o índice de correção monetária.

5. O dever de fundamentação exige decisão suficientemente clara, coerente e inteligível, não havendo obrigatoriedade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal apontado pelas partes, conforme orientação do STJ.

6. A ausência de menção específica à Lei no 14.905/2024 não configura omissão relevante, pois o acórdão delineou as premissas jurídicas essenciais, deixando a análise de eventual incidência de novas legislações para a fase de liquidação de sentença, à luz do direito intertemporal.

7. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matérias já decididas, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

8. Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de Embargos Declaratórios não é mais condição indispensável, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser suprida quando o acórdão examina de forma suficiente os pontos essenciais da controvérsia, dentro dos limites da devolutividade recursal, não sendo obrigatória a manifestação expressa sobre todas as normas apontadas pelas partes. 2. A fixação do termo inicial dos juros moratórios caracteriza decisão suficiente quanto aos consectários legais, cabendo eventuais discussões sobre índices de correção monetária na fase de liquidação de sentença. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida ou forçar nova apreciação de mérito.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 405, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2246617/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/05/2023, DJe 17/05/2023; STJ, EDcl nos EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07/10/2020, DJe 28/10/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001627-95.2023.8.11.0046

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Bradesco Saúde S.A
. em virtude do acórdão que proveu, em parte, o Recurso de Apelação interposto pela operadora de plano de saúde, afastou a indenização por dano moral e fixou a data da citação como termo inicial dos juros de mora sobre o valor da restituição. O Apelo da criança
A. G. F. S.,
representado por sua genitora Juliana da Silva Fuchs Souza, foi desprovido.

O Embargante alega que o acórdão é omisso, pois deixou de se manifestar expressamente acerca do critério de atualização monetária da condenação, especialmente diante da superveniência da Lei no 14.905/2024, vigente desde 03/04/2024 e, portanto, anterior à data do julgamento colegiado (22/05/2025).

Ressaltou, ainda, que o próprio acórdão fixou o termo inicial dos juros moratórios (data da citação), o que evidencia a pertinência da discussão acerca da atualização monetária.

Com esses argumentos, requer a fixação do IPCA-E, acrescido dos juros legais, como critério de atualização do débito, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Contraminuta no Id. 291284869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que foram dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Ressarcimento movida por
A. G. F. S.
, representado por sua genitora Juliana da Silva Fuchs Souza em face da seguradora Bradesco Saúde S/A.

Os pedidos foram julgados procedentes e a seguradora
Bradesco Saúde S.A.
condenada a fornecer e custear, mensalmente, o medicamento Omalizumabe Xolair 150 mg, conforme prescrição médica, pelo período de doze meses.

A seguradora também foi condenada a restituir a quantia de R$ 28.880,30 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta reais e trinta centavos), despendida pelo Autor, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da data de cada desembolso e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), também com correção monetária desde o arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por fim, foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação e, ante o descumprimento da decisão que deferiu a medida liminar, determinou bloqueio via SISBAJUD, nas contas da empresa Requerida, do valor do R$ 37.656,00 (trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais).

A
Bradesco Saúde S.A.
defendeu a legalidade da negativa de cobertura ao medicamento, alegando a existência de carência parcial temporária em razão de doença preexistente não informada na contratação.

Assegurou que a recusa atendeu aos termos contratuais e legais, com respaldo na Lei n. 9.656/98 e nas normas da ANS, afastando qualquer cláusula abusiva ou ato ilícito.

Sustentou a inexistência de dano moral indenizável, por ter agido no exercício regular de direito, com cláusulas previamente aceitas pelo segurado.

Impugnou o termo inicial dos juros moratórios, por entender aplicável o termo inicial a partir da citação, e, por eventualidade, requereu a limitação do reembolso aos parâmetros contratuais e a redução do valor fixado a título de dano moral.

A.G.F.S.
, representado por sua genitora Juliana da Silva Fuchs Souza, alegou omissão na sentença quanto à especificação do valor das
astreintes
, fixadas em razão do descumprimento da obrigação de fornecer o medicamento.

Sustentou que a ausência de definição clara do montante viola o art. 537, § 1o, do CPC e prejudica a reparação integral dos danos, considerando que a Apelada permanece inadimplente.

Requereu a reforma da sentença para determinar expressamente o valor total da multa (R$ 48.880,30), bem como o imediato cumprimento da obrigação, diante da urgência e da gravidade de seu estado de saúde.

Na sessão de julgamento realizada em 20/05/2025 este Colegiado, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de A. G. F. S., representado por sua genitora Juliana da Silva Fuchs Souza. E, deu provimento parcial ao Recurso da Bradesco Saúde S.A., afastou a indenização por dano moral e fixou a data da citação como termo inicial dos juros de mora sobre o valor da restituição.

Diante da reforma da sentença, determinou o rateio das verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Neste Recurso Integrativo,
Bradesco Saúde S.A.
alega que o acórdão é omisso, pois deixou de manifestar expressamente sobre o critério de atualização monetária da condenação, especialmente diante da superveniência da Lei no 14.905/2024, vigente desde 03/04/2024 e, portanto, anterior à data do julgamento colegiado (22/05/2025).

Ressalta que o próprio acórdão fixou o termo inicial dos juros moratórios (data da citação), o que evidencia a pertinência da discussão acerca da atualização monetária.

Com esses argumentos, requer a fixação do IPCA-E, acrescido dos juros legais, como critério de atualização do débito, nos termos da Lei no 14.905/2024.

É oportuno esclarecer que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Em outros termos, a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive quanto às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, o acórdão objeto da embargabilidade examinou, com a profundidade exigida, todos os elementos jurídicos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

Ao fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, com fulcro no art. 405 do Código Civil, a Turma Julgadora não apenas enfrentou a matéria relativa aos consectários legais da condenação, como também definiu, de forma inequívoca, o regime jurídico aplicável à espécie.

Cumpre salientar que a própria tese recursal sustentada pela Embargante no Apelo concentrou-se, especificamente, na definição do termo inicial para o cômputo dos juros moratórios, restringindo-se a defender a incidência a partir da data da citação, em oposição ao critério fixado na sentença (a partir do desembolso).

O acórdão embargado, atento a essa controvérsia central e aos limites da devolutividade recursal, acolheu parcialmente o pleito da Embargante, fixando de forma expressa que os juros moratórios deveriam incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Tal circunstância evidencia que a matéria referente aos consectários legais foi devidamente enfrentada sob a ótica delineada pelas próprias razões recursais da parte, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida.

Oportuno ressaltar que o Julgador não está vinculado a enfrentar, de maneira expressa e pontual, cada dispositivo legal invocado pelas partes.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ROL DO ART. 835 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte em embargos declaratórios, cuja rejeição, nessas condições, não implica contrariedade ao art.
1.022
,
I
e
II
, do
CPC/2015
. Cabe ressaltar, nesse contexto, "que o teor do art.
489
,
§ 1o
, inc.
IV
, do
CPC/2015
, ao dispor que 'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos EREsp 1.523.744/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe 28/10/2020). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2246617 SP 2022/0357806-0, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

O dever de fundamentação, na perspectiva constitucional delineada no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e na redação do art. 489 do CPC, exige uma motivação suficiente, coerente e inteligível, capaz de demonstrar as razões de convencimento do órgão julgador. Não há imposição legal de exaurimento argumentativo ou de menção nominal a toda norma potencialmente aplicável.

Neste ponto, vale recordar que a omissão passível de correção por meio de embargos declaratórios apenas se caracteriza quando o órgão julgador deixa de analisar questão efetivamente relevante e imprescindível ao deslinde da causa, o que manifestamente não ocorreu neste caso.

Ainda que a Embargante entenda que a novel legislação (Lei no 14.905/2024) deveria ter sido expressamente referida, a ausência dessa menção não macula o julgado de omissão relevante. Isso porque, o acórdão objeto da embargabilidade partiu de premissas claras e objetivamente delineadas: a natureza da obrigação reconhecida (contratual), o marco temporal da incidência dos juros (citação) e a inexistência de acolhimento de outros consectários pleiteados. Esses elementos são suficientes para permitir a exata compreensão da decisão, bem como para orientar, se necessário, eventuais debates na fase de liquidação de sentença.

Não bastasse, mesmo que se admitisse a superveniência de nova legislação, sua aplicação ou não, em casos como esse, deve ser objeto de análise futura e específica, oportuna à fase de execução, quando serão considerados os critérios de direito intertemporal e a adequação da norma ao título executivo judicial formado.

O que se verifica, portanto, é que os Embargos ora apreciados, sob o manto da alegada omissão, intentam, em verdade, rediscutir aspectos já decididos e bem delineados pelo colegiado, circunstância que se revela incompatível com a via eleita.

Portanto, cristalino o intuito da Embargante em obter a reforma, pela via transversa, do julgamento do recurso de Apelação cível.

Indispensável expor que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, isso porque os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conclui-se, pois, que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação do Embargante quanto ao desprovimento do Recurso de Apelação Cível.

Cumpre salientar, por fim, que não mais subsiste a exigência de oposição de embargos de declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, consideram-se incorporados ao acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025